Tribunal: STJ
Processo: 0719750-63.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723525 - DF (2024/0309328-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO
IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
EM CASO DE FURTO QUALIFICADO DE BEM DE PEQUENO
VALOR.PRECEDENTES DESTA CORTE QUE ADMITEM A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MESMO
EM CASOS DE REINCIDÊNCIA, QUANDO PRESENTES
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE RECOMENDEM A
MEDIDA.AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o
princípio da insignificância em caso de furto qualificado, com
subtração de fios de cobre avaliados em R$ 210,00, devolvidos
à vítima, apesar da reincidência específica do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência
específica do agravante impede a aplicação do princípio da
insignificância em caso de furto qualificado de bem de pequeno
valor.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada
caso a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
4. A conduta do agravante possui mínima ofensividade,
nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade
e inexpressividade da lesão jurídica, justificando a aplicação do
princípio da insignificância.
5. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da
insignificância mesmo em casos de reincidência, quando
presentes circunstâncias excepcionais que recomendem a
medida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48504139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 990dbe0f-938a-4f12-8a33-0098915a7dc0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
(voto-vista) e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48504139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 990dbe0f-938a-4f12-8a33-0098915a7dc0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723525 - DF (2024/0309328-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO
IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
EM CASO DE FURTO QUALIFICADO DE BEM DE PEQUENO
VALOR.PRECEDENTES DESTA CORTE QUE ADMITEM A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MESMO
EM CASOS DE REINCIDÊNCIA, QUANDO PRESENTES
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE RECOMENDEM A
MEDIDA.AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o
princípio da insignificância em caso de furto qualificado, com
subtração de fios de cobre avaliados em R$ 210,00, devolvidos à
vítima, apesar da reincidência específica do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência
específica do agravante impede a aplicação do princípio da
insignificância em caso de furto qualificado de bem de pequeno
valor.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada
caso a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
4. A conduta do agravante possui mínima ofensividade,
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade
e inexpressividade da lesão jurídica, justificando a aplicação do
princípio da insignificância.
5. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da
insignificância mesmo em casos de reincidência, quando
presentes circunstâncias excepcionais que recomendem a
medida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto
Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está
pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e
de acesso à Justiça, adoto o último relatório contido nos autos
(e-STJ fls. 527-533).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de
seu recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-
STJ, fls. 495-499):
“O agravo em recurso especial é tempestivo e infirma os argumentos
da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual, nos termos do art. 253,
parágrafo único, inc. II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao
exame do recurso especial. O recurso especial é tempestivo e está
com a representação processual correta. O recorrente indicou os
permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente
a matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do
prequestionamento (não incidência da súmula 282 do STF), e
apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência
da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não
incidência da súmula 283 do STF). Com efeito, o Tribunal de origem
inadmitiu o Recurso Especial interposto pelo recorrente sob o
fundamento de incidência da Súmula 7 desta Corte. Sustenta o
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

recorrente, entretanto, manifesta violação aos arts. 155, do CP e 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição.
Passo ao exame do recurso especial. Do voto condutor do acórdão
recorrido extrai-se o seguinte trecho, que revela a ratio decidendi
manifestada na Corte de origem (e-STJ fls. 274): "[...]Assevera a
Defesa Técnica que cabível aplicação do princípio da insignificância,
em razão do valor do bem furtado, avaliado em R$ 210,00 (duzentos e
dez reais), bem como tratar-se de fato cometido sem violência ou
grave ameaça contra pessoa. Aduz que . conforme entendimento do
STJ, é possível aplicação do referido princípio mesmo nos casos em
que o réu é reincidente e/ou ostenta maus antecedentes. In casu, sem
razão, no entanto.
No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, a despeito
da tentativa de afastar a tipicidade material da conduta do agente, é
imperioso lembrar que para adoção deste princípio devem estar
presentes os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade; b) ausência
de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta e d) inexpressividade da lesão jurídica causada. [...]
Além disso, predomina na jurisprudência o entendimento que a
aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota somente na
presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange
também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração
delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos
tutelados pela norma penal. Nesse sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao expor que: “o princípio da insignificância
não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas,
isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no
caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela e evem se submeter ao direito
penal" (STF. Ia Turma. HC 102.088/RS, ReL Min. Cármen Lúcia, D Je
de 21/05/2010).
Destaca-se, ainda, que em regra o princípio da insignificância não é
aplicado ao delito de furto qualificado, salvo quando presentes
circunstâncias excepcionais que recomendem a medida. In casu, o réu
furtou cabo de cobre (fios elétricos), praticando o delito de madrugada,
com rompimento de obstáculo e em coautoria, situação que demonstra
alto grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, ainda que se
considere o pequeno valor da coisa que furtou, o réu é portador de
maus antecedentes em crime da mesma natureza (ID55427399 - pág.
29 - Proc. n.° 0724173- 03.2022.8.07.0003), além de reincidente
específico (ID55427399 - pág. 32/34 - Proc. n.° 0745045-
79.2021.8.07.0001), o que eleva a ofensividade, o grau de
reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação.
[...]" A hipótese em apreço refere-se a subtração, sem a prática de
violência ou grave ameaça a pessoa, de fios de obre avaliados em R$
210,00, que foram devolvidos à vítima. Nesses casos, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido de
compreender que "somente aspectos de ordem objetiva do fato devem
ser analisados", pois, "levando em conta que o princípio da
insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria
tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato
de o paciente possuir antecedentes criminais". Mostra-se, então, "mais
coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do
princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias
objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos
inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva,
dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

em detrimento do direito penal do fato" (RHC 210.198/DF, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 14/01/2022). Em homenagem ao direito penal do
fato, ao se afirmar que determinada conduta é atípica, ainda que ela
ocorra reiteradas vezes, em todas essas vezes estará ausente a
proteção jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de
eventual tutela na esfera patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil
das obrigações. Nesse caminho segue a doutrina: (...) a lei penal não
deve ser vista como a primeira opção (prima ratio) do legislador para
compor conflitos existentes em sociedade, os quais, pelo atual estágio
de desenvolvimento moral e ético da humanidade, sempre estarão
presentes. Há outros ramos do Direito preparados a solucionar as
desavenças e lides surgidas na comunidade, compondo as sem
maiores traumas (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito
Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 27) Para a aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária
a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social
da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no
HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
em 27/11/2023). Todos esses requisitos estão presentes na espécie.
A conduta possui mínima ofensividade, pois não houve violência ou
grave ameaça na tentativa de crime patrimonial. Não há periculosidade
social na ação, pois o fato vincula-se a um único agente que subtraiu
objetos de uma única vítima. A reprovabilidade do comportamento é
bastante reduzida, uma vez que o recorrentte subtraiu fio de cobre
avaliados em R$ 210,00. Por fim, não há sequer o que se falar em
lesão jurídica da conduta, pois o objeto foi devolvido à vítima. Não
deve, assim, prevalecer a fundamentação utilizada pelo Juízo
sentenciante e confirmada pelo Tribunal de origem. Conforme trecho
de acórdão de minha relatoria, que tratava de hipótese de furto de 8
(oito) shampoos, avaliados em montante aproximado e inferior a R$
100,00 (cem reais), "em homenagem ao direito penal do fato, um dos
princípios que devem orientar a aplicação do direito penal no Estado
Democrático, ao se afirmar que determinada conduta é atípica, ainda
que ela ocorra reiteradas vezes, em todas essas vezes estará ausente
a proteção jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de
eventual tutela na esfera patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil
das obrigações. (AgRg no HC n. 834.558/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, acórdão de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
12/12/2023, DJe de 20/12/2023).
No mesmo sentido são os seguintes precedentes, desta Turma e da
Sexta Turma: [...]
Assim, examinando o preenchimento de todos os vetores que
autorizam a incidência do princípio da insignificância, bem assim
levando em conta o princípio da intervenção mínima, considero atípica
a conduta praticada pela parte recorrente, sendo certo que a aplicação
de uma sanção penal no caso concreto mostrar-se-ia totalmente
desproporcional em relação ao desvalor da ação e da lesão sofrida
pela vítima.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial e absolver o recorrente nos termos do artigo 386, inciso III do
CPP. Publique-se. Intimem-se.”

Reitera a parte agravante os mesmos fundamentos utilizados nas
contrarrazões do recurso anteriormente interposto, aduzindo, em síntese, que a
condição pessoal do réu de ser reincidente, possuir maus antecedentes pela prática
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

de crime da mesma natureza, ter cometido o delito em questão duplamente
qualificado e de ter subtraído bem cujo valor é superior a 10% do salário mínimo
vigente à época, é mais do que suficiente para impedir a incidência do princípio da
insignificância na espécie.
Ocorre que, como já pontuado, em hipóteses excepcionais, é
recomendável a aplicação do princípio da insignificância, a despeito de ser o
acusado reincidente. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento
consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade
qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso
de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o
reconhecimento de crime bagatelar. Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e
123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência
do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF); razões
pelas quais a decisão impugnada não merece qualquer reforma.
Com efeito, tendo em consideração as particularidades regentes do
caso em questão, que envolve a subtração de fios de cobre avaliados em duzentos e
dez reais e imediatamente restituídos à vítima, em que pese a reincidência específica
do agravado, irreparável a decisão agravada, porquanto a aplicação do princípio da
insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos
seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso, restou-se consignado que a aplicação de uma sanção penal
mostrar-se-ia totalmente desproporcional em relação ao desvalor da ação e da lesão
sofrida pela vítima. Referidos fundamentos encontram-se em conformidade com o
entendimento desta Corte no sentido de que a análise do reconhecimento do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, em observância às
particularidades dos casos em concreto.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte
Superior assim se manifestou:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
ESCALADA.
TENTATIVA.
VALOR
ÍNFIMO. HABITUALIDADE DELITIVA.
CONDENAÇÃO PENDENTE DE DEFINITIVIDADE. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de
quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

2. Nenhum interesse social existe na intervenção estatal, na hipótese
de tentativa de subtração de 1 rolo de 25 metros de fios de cobre -
avaliado em R$ 68,00, que corresponde a aproximadamente 10, 9%
do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo o caso de se
excepcionar até mesmo a habitualidade delitiva do agente e a prática
do delito mediante escalada, viabilizando-se, assim, a incidência do
princípio da insignificância. Precedentes.
3. Habeas corpus concedido para afastar a tipicidade material do fato,
absolvendo o paciente dos fatos imputados nos autos da ação penal n.
0040844-222012.8.26.0050, além de determinar a consequente
expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
(HC n. 445.784/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 9/10/2018, DJe de 29/4/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE
AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. FURTO
DE BENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS
BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA.
REINCIDÊNCIA.
ARROMBAMENTO.
PARTICULARIDADES
DO
CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do
Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
em matéria penal, demandando a verificação da presença
concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a
aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida
recomendável diante das circunstâncias concretas.
3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado
no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade
qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do
comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar. Não
obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar
conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG,
todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência
do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n.
793/STF).
4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do
delito previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do CP, porque, no dia
22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia
móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa
com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3
quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais),
pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro
pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no
caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118).
5. É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve
Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades
apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os
quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e
especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a
conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o
princípio da insignificância.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 879.202/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 12/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
ALIMENTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. BENS DE BAIXO VALOR.
RESTITUIÇÃO À VITIMA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
2. Em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação do
princípio da insignificância, a despeito de ser o acusado reincidente.
3. No caso dos autos, apesar da reincidência do paciente, verifico que
há circunstâncias excepcionais que autorizam a aplicação do princípio
da insignificância, tais como a natureza e o reduzido valor dos bens
subtraídos (alimentos avaliados em R$ 122,00), a devolução dos itens
à vítima, além dos antecedentes do paciente, conjuntura que admite a
aplicação excepcional do princípio da bagatela.
4. Agravo improvido.
(AgRg no HC n. 752.239/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022)

Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-
probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA45631430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/02/2025 14:32:56
Código de Controle do Documento: 5fa8b280-ef38-4f98-a793-54a149214336

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0309328-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.723.525 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07197506320238070003
Sessão Virtual de 20/02/2025 a 26/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod
Azulay Neto, pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Srs. Ministros Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

C542245449548911470<5@
2024/0309328-5 - AREsp 2723525 Petição : 2025/0000314-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46147797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/03/2025 18:14:53
Código de Controle do Documento: A141A90C-4AF3-4208-9408-E8DB14133B94

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0309328-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.723.525 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07197506320238070003
PAUTA: 26/02/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik (voto-vista) e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
C542245449548911470<5@
2024/0309328-5 - AREsp 2723525 Petição : 2025/0000314-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:43
Código de Controle do Documento: 6EA3F9F3-15F1-4508-B932-F5870B917D34